Tribunal: TCU
Processo: 007.546/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5532/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.546/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Fagner de Carvalho e Costa (CPF XXX.623.981-XX); Ana Célia de Freitas Ramos Tavares (CPF XXX.221.091-XX); Ana Cristina Mendanha Sampaio (CPF XXX.528.001-XX); Luan Alves de Oliveira (CPF XXX.515.621-XX); Mara Pereira da Silva (CPF XXX.335.562-XX); Priciane Cristina Correa Ribeiro (CPF XXX.846.186-XX) e Wanderson Pereira da Cunha (CPF XXX.862.911-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.